Tribunal: TJMT
Processo: 1026332-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026332-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ARINIR ESCOBAR BUENO - CPF: 081.075.051-15 (EMBARGANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

- OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - NÍTIDA
PRETENSÃO DE REANÁLISE -

IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 209062667) opostos por ARENIR ESCOBAR BUENO em face acordão, que, por unanimidade, proveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A.

Em suas razões a Embargante alega em síntese, que opõe os presentes embargos com vistas a sanar omissão/contradição observadas no decisium.

Alega que foi reportado em sede contrarrazão Agravo (ID 193108650) que a ofensa à coisa julgada também operou contra a exequente; visto que o cálculo apresentado pela contadoria não levou em consideração os termos do acordão (ID 41668220) determinando a restituição na forma contida no Art. 42/CDC (dobro).

Que o decisum contempla apenas as alegações do Agravante, ainda, que a

decisão proferida não pode ignorar, deixando de observar o conteúdo decisório contido no acordão - ID 4166822.

Discorre sobre a planilha apresentada pelo agravante, que também foi reportado que é de aplicação inadequada ao caso, não refletindo fielmente a evolução do debito.

Questiona de onde foram extraídos os simbólicos valores de Parcelas? R$ 52,93 – R$ 0,95...etc. onde está a memória de cálculo desses valores.

Ainda, que de acordo com a ficha financeira (ID 30004025) fornecida pelo órgão pagador que em maio/2009 o valor de parcela descontado no salário foi de R$ 222,44 e não R$ 52,93; Em dez/2009 o valor descontado no salário foi de R$ 234,35 e não o simbólico valor de R$ 0,95.

Alega que a referida planilha- ID 91999411 - apresenta na coluna (emprest./saques) uma infinidade de lançamentos, no período 2009 a 2016, sem apontar a origem desses valores; que é nítido a malandragem (má fé) as faturas acostadas referem-se ao período 2017 – 2022. Os arquivos de faturas IDs 82372979 e 82372980 contém o mesmo conteúdo (faturas repetidas). Portanto, os lançamentos (Emprest./saques) referente ao período anterior a 2017, não tem comprovação, devem ser excluídos.

Assim, que se mostra necessário, em homenagem ao princípio do contraditório, que a Embargada seja instada a se manifestar de forma clara e precisa sobre o presente recurso (CPC, art. 1.023, § 2o);

Em síntese, que o acordão é omisso ao não considerar as alegações arguidas pela Agravada, fundamentadas na decisão contida no acordão proferido - ID 41668220; qual seja a restituição na forma determinada – Art. 42/CDC.

Requer que sejam providos os presentes Embargos declaração e sanadas as omissões/contradições elencadas nas razoes para que em sede de cumprimento de sentença, se possa apurar de forma justa e correta a evolução do debito nos exatos termos da decisão clarificada;

Requer seja determinado que

a contadoria observe o conteúdo do acordão proferido – ID 41668220 - notadamente no que se refere a restituição na forma contida no art. 42/CDC.

Para que não configure ofensa a coisa julgada; Requer a inadmissibilidade da planilha apresentada pelo agravante, visto ser inadequada e não reflete com fidelidade a evolução de lançamentos dos débitos, conforme demonstrado acima.

Contrarrazões (id.n.o 212145656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso por ausência de enfrentamento das questões levantadas em contrarrazões.

Do próprio argumento da parte embargante se verifica que pretende a reanálise das provas dos autos para, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024